Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. SOLICITAÇÃO DIRETAMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. INÉRCIA DO ESTADO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.

2. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).

3. Se a autora se encontra internada e iniciando a quimioterapia (ID 191760696), não se observa inércia do Distrito Federal que se justifique a medida em tutela de urgência.

4. Como bem ponderou o juízo na origem: "a autora se encontra hospitalizada, onde vem recebendo a oxigenoterapia necessária e a inclusão em sistema de oxigenoterapia domiciliar é medida para possibilitar a desospitalização da autora, o que, a meu ver, indica que vem recebendo a atenção médica pertinente que o Distrito Federal pode dar por ora, e que sua demanda está sendo encaminhada adequadamente na via administrativa (Id 186305408). Nesse quadro, há de se ponderar não só o direito do paciente ao tratamento que lhe seja mais conveniente, mas também às disponibilidades do sistema público de saúde”.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.